Tribunal: TJSP
Processo: 1000522-29.2025.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESERVA NÃO EFETIVADA. FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM FAMILIAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por consumidora contra sentença que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESERVA NÃO EFETIVADA. FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM FAMILIAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A autora requer, em grau recursal, a majoração do valor da indenização por danos morais e o reajuste da verba honorária de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado, diante das circunstâncias do caso; e
(ii) verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A empresa intermediadora responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, pois integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro pela atividade de intermediação. A prova documental demonstra falha na prestação do serviço, consistente na não efetivação da reserva de hospedagem, frustrando a legítima expectativa da consumidora, que viajava com crianças e foi obrigada a aceitar quarto inferior. A conduta da requerida extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, uma vez que submeteu a autora a constrangimento e frustração em momento de lazer previamente planejado. O valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00) revela-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00, quantia compatível com os precedentes deste Tribunal e com os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização. Os honorários advocatícios devem ser elevados para 20% do valor atualizado da condenação, considerando o êxito obtido e a singeleza da controvérsia. É inaplicável a majoração dos honorários recursais, nos termos do Tema 1.059/STJ, por se tratar de provimento parcial do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A plataforma de intermediação de hospedagens responde objetivamente por falhas na prestação do serviço que frustrem a legítima expectativa do consumidor. A não efetivação de reserva hoteleira previamente confirmada caracteriza falha grave do serviço e enseja indenização por danos morais. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, podendo ser majorado quando fixado em patamar irrisório. Os honorários de sucumbência devem ser ajustados de acordo com o grau de zelo profissional, o tempo despendido e a natureza da causa, sendo cabível sua majoração para 20% do valor da condenação quando adequada à equidade e aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV;
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406;
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.059;
TJSP, Apelação Cível no 1003892-93.2023.8.26.0356, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Walter Exner, j. 27/03/2025;
TJSP, Apelação Cível no 1004941-29.2024.8.26.0068, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Luis Roberto Reuter Torro, j. 28/02/2025; TJSP, Apelação Cível no 1134117-33.2022.8.26.0100, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Carmen Lucia da Silva, j. 24/10/2023; TJSP, Apelação Cível no 1016757-80.2022.8.26.0002, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Carmen Lucia da Silva, j. 13/07/2023.